Tribunal: TJES
Processo: 5019250-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019250-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: STELA MARIS LOUREIRO MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019250-93.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
STELA MARIS LOUREIRO MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por STELA MARIS LOUREIRO MARTINS em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida em seu vencimento, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais desde fevereiro de 2017. Além disso, afirma que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que nunca contratou tal empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato nº 12327366 e, consequentemente, declarar a inexigibilidade dos débitos dele oriundos; bem como condenar o réu ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde a citação, estando autorizada a compensação da importância de R$ 1.915,00 (hum mil, novecentos e quine reais) pelo banco réu.

Outrossim, condeno o réu no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

Oficie-se ao INSS para encerramento definitivo dos descontos.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°9006570, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a prescrição e decadência, a inépcia da inicial diante da falta de informação e da ausência de prévia reclamação administrativa. No mérito, alega que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em relação a preliminar de inépcia da inicial, tenho que REJEITAR, pois, conforme já reverberado pelo Colendo STJ, o pedido inicial, como manifestação de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial se da narrativa dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e a causa de pedir, bem como pelos documentos que embasam o pedido.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que razão se distancia da parte ré em seu pleito explico.

Pois bem, como é sabido, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de o autor da ação vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

Nesse passo, o interesse de agir, ou interesse processual, foi consagrado no binômio necessidade adequação, donde se conclui que para ter interesse processual deve o autor demonstrar, in thesi, necessidade de utilização da ação para obter a prestação jurisdicional tendente a assegurar-lhe o bem da vida posto em litígio - a res in judicio deducta - bem como que formula pretensão valendo-se , para tanto, da via processual adequada à composição final da situação litigiosa instaurada no mundo fenomênico.

Naturalmente que a parte autora possui interesse de agir porque não obteve a satisfação de seu eventual direito. De outro lado, a priori é razoável seu pedido, por não colidir com o ordenamento jurídico vigente e presente o binômio necessidade-utilidade ou adequação.

Assim, há necessidade de exercer o direito da ação para alcançar o resultado que pretende e este lhe será útil, também tendo interesse - adequação, pois o interesse primário ou substancial contido na pretensão tem adequação com a ação proposta. A autora tem o interesse secundário que move a ação, qual seja, necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse primário ou substancial consistente no bem jurídico, material ou incorpóreo, contido na pretensão.

Por fim, quanto à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, também REJEITO tal preliminar.

Isto posto, passo ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Em relação aos supostos valores recebidos pelo autor durante a duração contratual, a recorrente se desincubiu do seu ônus probatório, uma vez que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim, quanto ao período de incidência dos juros moratórios, correta a sentença ao adotar como termo inicial a previsão do artigo 405 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)